Tribunal: TJDFT
Processo: 0745600-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS. ART. 139, IV, DO NCPC. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. PUNIÇÃO PESSOAL. MEDIDA DESCABIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV, do Código de Processo Civil).

2. O julgador, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, deve considerar o grau de efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

3. O bloqueio de cartões e crédito não guarda pertinência com o adimplemento da obrigação e não assegura a satisfação do crédito pretendido. 3.1. A medida executiva atípica requerida revela-se contraproducente, vez que possuem caráter unicamente punitivo.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.